Tribunal: CARF
Processo: 10120.903157/2013-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO. DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e idôneas do direito creditório que alega possuir.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
null
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.903157/2013-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.244 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
SEMPRE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PROVAS DE DIREITO CREDITÓRIO. OMISSÃO DO INTERESSADO.
DILIGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE
A realização de diligência, no processo administrativo fiscal, não pode servir
para suprir a omissão do interessado na apresentação de provas hábeis e
idôneas do direito creditório que alega possuir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
DCOMP. PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. ESCRITURAÇÃO
COMERCIAL E FISCAL. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE. AUSÊNCIA
DE
APRESENTAÇÃO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA
DO
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO
Quando, apesar de demandado, a contribuinte não apresenta a escrituração
comercial e fiscal e os documentos hábeis e idôneos que as suportam, para
fazer prova do direito creditório invocado, a falta de comprovação do crédito
líquido e certo, requisito necessário para o reconhecimento do direito
creditório, conforme o previsto no art. 170 da Lei no 5.172/66 do Código
Tributário Nacional, acarreta a não homologação da compensação.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto condutor. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no
1302-006.241, de 18 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10120.903156/2013-64, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.903157/2013-17
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.244 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903157/2013-17

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto,
Flávio Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação a Acórdão por meio do qual
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima
identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) em que a
Recorrente compensou suposto direito creditório relativo a pagamento indevido a título de
estimativa mensal de IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) -
PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2008 - com débito de sua responsabilidade.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, no valor do principal de R$ R$ 2.246,96.
O Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não
reconheceu se o direito creditório invocado pela Recorrente, pelo fato de que o pagamento
apontado na DComp estaria integralmente utilizado para quitação de débito confessado pela
Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se o cometimento de
erro no preenchimento da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) relativa
ao citado período de apuração, quando foi confessado débito no montante do valor recolhido,
quando deveria ter sido informado valor menor, conforme apurado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) relativa ao ano-calendário em
questão.
A decisão de primeira instância considerou que a DCTF possui natureza de
confissão de dívida, de modo que, para provar a liquidez e certeza do crédito informado na
DComp, seria imprescindível a apresentação da escrituração contábil-fiscal e documentos hábeis
e idôneos que justifiquem a redução do valor do débito originalmente confessado.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário em que a Recorrente reitera o
suposto cometimento de erro no recolhimento e no conteúdo da DCTF original, sustenta que, em
decorrência da situação de pandemia mundial estaria impossibilitada de acessar e apresentar a
escrituração contábil-fiscal e se irresigna contra a exigência de comprovantes de retenção
expedidos pelas fontes pagadoras.
É o Relatório.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.244 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903157/2013-17

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
A Recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância, por meio
eletrônico, em 09 de março de 2020 (fls. 57/58), tendo apresentado seu
Recurso, em 08 de abril do mesmo ano (fl. 59, dentro do prazo de 30
(trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972.
O Recurso é assinado, digitalmente, pelo responsável legal pela pessoa
jurídica.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
DO CRÉDITO COMPENSADO
Como relatado, a questão posta nos autos diz respeito à comprovação do
direito creditório utilizado pela Recorrente na compensação realizada.
Mais precisamente, à comprovação do valor efetivamente devido a título
de estimativa de IRPJ no período de dezembro de 2008.
A Recorrente alega que, após a apresentação da DIPJ original relativa ao
ano-calendário de 2008 e da DCTF referente ao 2o semestre do citado
ano-calendário, teria constatado que recolhera valor maior que o devido a
título de estimativa mensal de IRPJ. Em lugar do valor recolhido, no
montante de R$ 62.811,18, seria cabível o recolhimento de, apenas, R$
62.454,53, daí decorrendo o crédito compensado na DComp sob análise
nos presentes autos. A razão da divergência, segundo a contribuinte, seria
a dedução a menor de valores relativos ao Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF).
Como bem apontado na decisão recorrida, porém, nenhum elemento de
prova hábil a comprovar o valor efetivamente devido foi juntado aos
autos.
Cabe lembrar o disposto no art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.244 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903157/2013-17

I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993) (Destacamos)
E o contido no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
No Acórdão de primeira instância, os julgadores, expressamente,
apontam a necessidade de apresentação de “registros contábeis e fiscais,
acompanhados de documentação hábil”, como requisito para a aferição
do efetivo valor devido e da liquidez e certeza do direito creditório
compensado.
Com o Recurso Voluntário, entretanto, a Recorrente, mais uma vez, não
apresenta qualquer elemento hábil a comprovar o suposto pagamento a
maior que o devido.
Em primeiro lugar, a justificativa de que estaria impossibilitada de
acessar e, portanto, apresentar a escrituração contábil-fiscal, em
decorrência da pandemia mundial do COVID-19 não é aceitável, na
medida em que, ainda que, eventualmente, tenha havido impossibilidade
temporária, por restrições sanitárias, de acesso às edificações em que os
referidos documentos se encontravam, decorridos mais de dois anos
desde a interposição do Recurso Voluntário, e superado o quadro
emergencial, caso a Recorrente desejasse, de fato, apresentar os referidos
documentos, deveria tê-los juntado aos autos.
De outra parte, é irrelevante que os julgadores de primeira instância, de
modo incidental, tenham se referido aos comprovantes de retenção
emitidos pelas fontes pagadoras como meio de prova. Ora, é sabido que a
jurisprudência administrativa se sedimentou no sentido do acatamento de
outros meios de prova hábeis a comprovar retenções a título de IRRF,
conforme Súmula CARF no 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
O relevante, na presente análise, contudo, é que a Recorrente não
apresentou qualquer documento hábil e idôneo a comprovar as retenções
alegadas e o suposto erro que evidenciaria o seu direito creditório.
Não é procedente nem mesmo a afirmativa da Recorrente de que o seu
indébito estaria evidenciado na DIPJ original por ela apresentada. Como
Fl. 244
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.244 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903157/2013-17

se vê à fl. 24 e como a própria Recorrente afirma na Manifestação de
Inconformidade “declarou [...] o (IRPJ) a pagar na DIPJ 2008/2009 no
valor de R$ 63.758,34”. Apenas com a DIPJ retificadora, apresentada
após a ciência do Despacho Decisório, é que a Recorrente aumenta a
dedução da título de IRRF na apuração da estimativa de IRPJ referente a
dezembro de 2008, para se chegar ao montante que alega ser o
efetivamente devido (fls. 33 e 36).
A conclusão que se chega, portanto, é que os elementos de prova
reunidos pela Recorrente não comprovam a liquidez e certeza do crédito
compensado, requisitos indispensáveis, conforme art. 170 do CTN, de
modo que não deve ser alterada a decisão recorrida.
Por fim, embora não suscitada pela Recorrente, cabe afastar a
possibilidade de conversão do julgamento em diligência, na medida em
que a permissão contida no art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972, não
pode servir para a construção, pela autoridade julgadora, das provas cujo
ônus de apresentar recaia sobre o contribuinte.
Neste sentido:
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO-
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo
com as provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa,
juntamente com a peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se (sic) ou versa apenas
acerca de matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos
na esfera do saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da
controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando
quando o fato puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou
indeferir as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto
configure preterição do direito de defesa. Por se tratar de prova especial
subordinada a requisitos específicos, a perícia só pode ser admitida, pelo
Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se puder fazer pelos meios
ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a
parte na atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a
existência de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda
Nacional (Decreto no 70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art.
373, II). (Acórdão no 1401-004.153, de 23 de janeiro de 2020, Relator
Conselheiro Nelso Kichel).

Fl. 245
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.244 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.903157/2013-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 246
DF CARF MF
Original